Tribunal: STF
Processo: Pet 11505
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro/bloqueio de bens e afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em face de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), THIAGO BEZERRA LIMA DA SILVA(CPF 038.838.341-06), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37), JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11), ALEXSANDER EUFRASIO (CPF 410.991.968-17) e JOSÉ RENATO GASPARIN JÚNIOR (CPF 074.308.789-54).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República encampou parcialmente a representação da autoridade policial (fls. 432-468).



    Em decisão de 8/8/2023, deferi parcialmente e decretei, entre outas medidas, a prisão preventiva de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA (CPF 981.418.564-72), DIRLEI PAIZ (CPF 025.789.169-26), ISAC HILLE SOARES FERREIRA (CPF 055.700.611-26), FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 083.657.661-67), LUCAS YUKI DE MELO (CPF 089.705.769-40), JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF 042.665.821-37) e JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11).



    À exceção de LUCAS YUKI DE MELO, todos os representados foram presos em 17/8/2023.



    Em decisões proferidas em 5/11/2023, 1º/12/2023 e 7/12/2023, concedi liberdade provisória aos investigados, mediante imposição cumulativa de medidas cautelares.



    Em 7/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, CPF nº 981.418.564-72, já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão do referidos bens. Assim, representou pela “pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens, caso não forem retirados no prazo de 90 dias”(eDoc. 326), o que deferi (eDoc. 327).



    A Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA apresentou pedido de revogação das cautelares de recolhimento noturno e nos finais de semana e de acesso às redes sociais, uma vez que “o requerente é professor de marketing e, por meio das redes sociais, divulgava e realizava seu mister, notadamente através de lives que sequer tinham conteúdo político, de modo que, desde o ocaso da vedação da utilização de suas redes sociais, vivencia situação econômica de penúria, sobrevivendo graças à ajuda de parentes” (eDoc. 340), o que deferi parcialmente em 30/5/2025 (eDoc.343).



    Em 16/9/2025, a Defesa de RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA solicitou o desbloqueio das contas bancárias e a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica do investigado (eDoc.356)



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido formulado por Rodrigo Lima de Araújo e Silva”(eDoc.360).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme ressaltei na decisão que determinou a apreensão e o bloqueio dos bens do investigado, a medida é necessária e adequada para assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República, com o escopo de minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Além disso, concedi a liberdade provisória a RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Assim, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Ademais, a Defesa não alega e comprova situação extraordinária que justifique eventual flexibilização do monitoramento eletrônico.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.360):



    No atual momento processual, no entanto, as premissas que levaram à decretação das medidas cautelares permanecem hígidas, razão pela qual devem ser mantidas. Sua imposição foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto, não havendo fato novo capaz de alterar o contexto fático-jurídico tido por base para sua decretação.



     Acresce que as condutas de Rodrigo Lima de Araújo e Silva estão sendo investigadas na Pet 11.924/2025, formalizada a partir do do relatório conclusivo de investigação da Polícia Federal, onde ainda há diligências a serem cumpridas, como a análise os dados decorrente da quebra de sigilo bancário deste investigado, havendo suspeita do seu envolvimento, não só na instigação como na organização e financiamento dos atos antidemocráticos, o que recomenda a manutenção das restrições cautelares. 



    A gravidade do quadro fático e processual, ainda que não mais contemporâneo, não pode ser desconsiderada. Resguardar as constrições é, portanto, necessário e adequado para a preservação do interesse público e a garantia de eventual recomposição do erário, caso comprovado o envolvimento do investigado nos atos antidemocráticos. Desse modo, por envolver investigação ainda em curso, até que se conclua a análise aprofundada das informações, não há que se cogitar o levantamento da restrição patrimonial, nem a flexibilização do monitoramento eletrônico.



     Deve ser pontuado, ainda, o prolongado lapso entre a decisão que determinou a constrição patrimonial, datada de 4.8.2023, e a manifestação defensiva, que não trouxe fato inédito capaz de desconstituir os fundamentos da decisão questionada.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado por Rodrigo Lima de Araújo e Silva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados pelo requerente RODRIGO LIMA DE ARAÚJO E SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente